Tribunal: TCU
Processo: 010.352/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada, pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS, em decorrência da identificação, em auditoria realizada pelo Denasus, de irregularidades na aplicação, por sociedade empresarial de recursos do SUS no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), no período de março/2013 a agosto/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada, pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em decorrência da identificação, em auditoria realizada pelo Denasus, de irregularidades na aplicação, pela sociedade empresarial Janete A. Oliveira - ME/Drogaria Vila Nova, de recursos do SUS no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), no período de março/2013 a agosto/2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da responsável Janete Alves de Oliveira (CPF XXX.012.723-XX e CNPJ 03.035.160/0001-64), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §2o, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III do Regimento Interno, e condená-la, ao pagamento das quantias discriminadas no quadro a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até as datas dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor original (R$) Data Valor original (R$) Data Valor original (R$) 14/3/2013 648,33 8/4/2013 2.323,20 31/5/2013 3.172,80 4/6/2013 4.803,00 1/7/2013 53,46 1/7/2013 757,35 2/7/2013 54,00 2/7/2013 6.669,60 25/7/2013 192,30 25/7/2013 54,00 25/7/2013 12.289,74 30/8/2013 12.606,72 30/8/2013 117,06 1/10/2013 154,80 1/10/2013 54,00 1/10/2013 7.239,60 2/10/2013 40,38 2/10/2013 8.949,69 12/11/2013 47,39 12/11/2013 18,00 12/11/2013 24.263,58 6/12/2013 86,40 6/12/2013 78,57 6/12/2013 13,77 6/12/2013 22.226,55 30/12/2013 18,00 30/12/2013 13,77 30/12/2013 26.620,44 7/2/2014 7,20 7/2/2014 18,00 7/2/2014 7,20 7/2/2014 32.476,80 28/2/2014 13,77 28/2/2014 24,57 28/2/2014 13,77 28/2/2014 13.953,06 28/2/2014 43.468,37 16/4/2014 13,20 16/4/2014 10,80 16/4/2014 48.784,94 12/5/2014 70,26 12/5/2014 44.919,84 30/5/2014 18,00 30/5/2014 37.402,59 7/7/2014 7,02 7/7/2014 10,80 7/7/2014 7,20 7/7/2014 50.048,19 31/7/2014 12.616,80 1/8/2014 4,32 1/8/2014 8.794,17 9.2. aplicar à responsável Sra. Janete Alves de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e à responsável, para ciência.